Tribunal: TJMT
Processo: 1020684-77.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020684-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS LIMA - CPF: 703.668.411-90 (INTERESSADO), THIAGO SILVA FARIA - CPF: 055.669.471-66 (INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (MT) (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SANTOS LIMA - CPF: 703.668.411-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), THIAGO SILVA FARIA - CPF: 055.669.471-66 (PACIENTE), ALISON DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 005.195.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEF JURAMEIRA VITORIA - CPF: 047.396.361-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, ‘
CAPUT’
, E 35, ‘
CAPUT’
LEI Nº. 11.343/2006] – PACIENTES FLAGRADOS EM MEIO A

MATA PORTANDO RÁDIO COMUNICADORES E 271,7 KG (DUZENTOS E SETENTA E UM QUILOS E SETECENTOS GRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA – ATIVIDADE ESTRUTURADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 23.09.2022 COM IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA – VIABILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PARADOXO – INADMISSIBILIDADE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO– CARÊNCIA DE DECISÃO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS
[ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP]
–
TERMO QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE PEREMPTORIEDADE –
PREDICADOS PESSOAIS –

FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 46.378]

– SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Havendo justificativa válida para a decretação da
prisão

preventiva
, não há ilegalidade na
sentença
posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com artigo 647 e seguinte do Código de Processo Penal, em benefício de RICARDO SANTOS LIMA e THIAGO SILVA FARIA, qualificados, que nos autos nº. 1000503-14.2022.8.11.0046, estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

Infere-se dos autos, que os pacientes foram condenados, juntamente com outros corréus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos respectivamente nos artigos 33, ‘
caput’
, e 35, ‘
caput’
, ambos da Lei nº. 11.343/2006, porquanto guardaram, em mata fechada para posterior transporte, mediante contato por rádio comunicadores, a porção de 271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas), dispostos em 257 (duzentos e cinquenta e sete) tabletes de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Aduz, que os beneficiários estão reclusos na Cadeia Pública de Cáceres/MT por decisão da Autoridade Coatora que manteve suas prisões preventivas, sem a devida fundamentação, bem como, carente de decisão após 90 (noventa) dias.

Explicita, que os Pacientes: “
(...)ao tomarem ciência da Sentença, ficaram sem saber os reais motivos pelos quais foram mantidos presos, pois, houve remissão a uma decisão anterior, que sequer foi mencionada onde se encontra acostada nos autos
”.

Argumenta o impetrante, que não se sabe por quais dos fundamentos do art. 312 do CPP os beneficiários foram mantidos presos, motivo pelo qual, sustenta ainda, que: “
(...)é uma decisão nula ipso iure, pois, a simples repetição da fórmula legal, ou de remição a fundamentos pretéritos, sem sequer indicá-los, é presente em várias decisões, sendo uma das linhas mais perceptíveis, mesmo porque não se dá ao trabalho de tentar definir o que seja ordem pública, limitando a decretar a prisão cautelar (ou mantê-la apenas proferindo a letra da lei)
.”

Informa também, que: “
(...)foi apresentado perante o Juízo a quo o Recurso de Apelação, porém, não há como aceitar Excelências, uma Sentença sem qualquer fundamentação, mantendo os Pacientes presos, obrigando-os a aguardarem presos o desenrolar de seu processo, isso, sem qualquer fundamentação a respeito da manutenção de suas prisões
”.

Sobreleva que os beneficiários possuem predicados pessoais porquanto possuem residência fixa na cidade de Pontes e Lacerda/MT e Vila Bela da Ss. Trindade/MT, respectivamente, e exercem atividade laboral lícita, bem como, ambos são arrimos de família.

Pedem a concessão do
writ
com a expedição dos competentes alvarás de solturas, com a revogação das prisões cautelares dos Pacientes e anulação da sentença que manteve as prisões preventivas dos beneficiários por ausência de fundamentação, determinando de imediato as suas liberdades, bem como, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id.146932654, 146932655, 146932658 a 146932668, 146932671, 146932673 a 146932678)

A liminar foi indeferida (Id. 148003174), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 148198651).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 148927682)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de RICARDO SANTOS LIMA e THIAGO SILVA FARIA, respectivamente, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Consta que a prisão em flagrante dos beneficiários e outros corréus foi convertida em preventiva, pelo Juiz de Direito Plantonista
,
em 12 de janeiro de 2022, nos autos da prisão em flagrante nº. 1000051-04.2022.811.0046, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, ‘
caput’
, c/c. art. 313, I, ambos do CPP.

Depreende-se também, que em 23 de fevereiro de 2022, os pacientes foram notificados a apresentarem suas defesas prévias por escrito, oportunidade em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos corréus. (Id. 146932675-fls.16/18)

Em 15 de julho de 2022, em sede de audiência de instrução, pugnaram os acusados pela revogação da prisão preventiva ao qual foi postergado o exame, diante da complexidade da causa, oportunidade em que foi encerrada a instrução processual (Id.146932676-fls.19/21),
sendo prolatada a sentença condenatória em 23 de setembro de 2022,
conforme encartada no Id.146932677 - fls.57/93 e Id. 146932655,
e mantida a prisão cautelar dos ora pacientes
, ante a subsistência dos fundamentos que anteriormente a decretaram.

Assim, ao tomarem ciência da sentença, argumenta que ficaram sem saber os reais motivos pelos quais foram mantidos presos, pois, houve remissão a uma decisão anterior, que sequer foi mencionada onde se encontra acostada nos autos, restando portanto, eivada de nulidade.

Com efeito, constata-se do auto de prisão em flagrante nº.1000051-04.2022811.0046, a seguinte decisão prolatada em 12 de janeiro de 2022, que transcrevo:

“[...]Vistos em regime de plantão.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Federal em face de Alison de Oliveira Batista,
Ricardo Santos Lima
, Allef Jurameira Vitória e
Thiago Silva Faria
, todos devidamente qualificados nos autos, sendo que esta audiência foi realizada para fins de averiguar a regularidade do cumprimento da prisão, se respeitadas às garantias constitucionais e se foram assegurados os direitos dos presos.

É o relatório. Decido.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal n. 11.343/06
, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90. Foi condutor Lourivaldo Maldonado Ferreira e testemunhas Keneti Antero de Paula e Tarcísio José de Oliveira Floriano, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, bem como nota de culpa e requisição de exames de corpo de delito.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e amoldando-se à figura do flagrante próprio, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação, termos de declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntado aos autos.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate)

Nesse sentido: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, apresentando coerência e demonstrando o alto grau de recursos e logística empregado pelos flagranteados para realizar a guarda e o escoamento do entorpecente.

Conforme relatado pela autoridade policial, trata-se de prisão em flagrante fruto de ação conjunta realizada pela Polícia Militar de Comodoro, GEFRON e Polícia Federal, que visava o combate ao tráfico de entorpecentes no município de Campos de Júlio, tendo sido empenhadas várias diligências e investigações preliminares com recursos de inteligência policial e ações de vigilância com acompanhamento velado, no qual logrou-se êxito na prisão em flagrante dos indiciados, que, supostamente, guardavam para posterior transporte em local de mata,
aproximadamente 271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas, dispostos em 257 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína, conforme laudo de constatação preliminar juntado aos autos
.
Além disso, foi possível identificar e prender em flagrante os responsáveis pela guarda e o escoamento do entorpecente, sendo que Ricardo Santos Lima e Thiago Silva Faria, apareceram a pé e foram até o local em que estava a droga momento em que foram abordados e presos portando celulares e rádios comunicadores da marca BAOFENG, sintonizados na frequência 150.350 e 413.250
.

Em continuidade foi localizada a camionete Hilux branca de placas ABJ8F89, que inicialmente empreendeu fuga, e após as diligências empenhadas pelas equipes policiais foi localizada e após a sua abordagem foi identificado que eram ocupantes Allef Jurameira Vitoria (motorista) e por Alison De Oliveira Batista (passageiro, sendo localizado um rádio comunicador de marca BAOFENG na posse destes, também sintonizado na frequência 150.350 e 413.250 - a mesma utilizada pelos envolvidos localizados e presos no local em que estava o entorpecente).

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

De igual modo, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, haja vista a grande quantidade de entorpecentes apreendido com os custodiados, conforme se infere dos documentos juntados nos autos, que comprovam a apreensão de aproximadamente 271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas, dispostos em 257 tabletes) de substância entorpecente que aparenta ser pasta base de cocaína.

Trata-se, pois, de expressiva quantidade de drogas, de natureza extremamente danosa para o seio social, de modo que enseja a garantia da ordem pública para a decretação da prisão preventiva dos indiciados, entendimento este comungado inclusive pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Além do mais, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido: “Existindo lastro probatório mínimo a indicar a participação do paciente no crime a si imputado, é o que basta para a decretação da prisão preventiva, devendo eventual inocência dele, por demandar acurado revolvimento da matéria fático-probatória, ser ventilada na esfera própria e ao juiz natural da causa, uma vez que o rito célere e sumário do habeas corpus não se compatibiliza com a dilação probatória indispensável à conclusão acerca da tese de negativa de autoria.” (HC 45953/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada a sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, como disposto no art. 312 do CPP. A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito constitui motivação satisfatória à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.” (HC 553/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

Por fim, o crime perpetrado pelos flagrados são dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados ALISON DE OLIVEIRA BATISTA, RICARDO SANTOS LIMA, ALLEF JURAMEIRA VITORIA e THIAGO SILVA FARIA em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, I, ambos do CPP. EXPEÇAM-SE MANDADO DE PRISÃO em face de ALISON DE OLIVEIRA BATISTA, RICARDO SANTOS LIMA, ALLEF JURAMEIRA VITORIA e THIAGO SILVA FARIA junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT. Com relação à representação de quebra de sigilo dos dados telefônicos contidos nos aparelhos celulares apreendidos neste feito, formulado pela Polícia Federal, passo a decidir. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada.

Consigno que a quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares somente é admitida quando houver indício razoável da autoria ou participação em infração penal, sendo necessária quando comprovado ser o único e último meio para obtenção da prova.

In casu, conforme já fundamentado nesta decisão, em um juízo perfunctório próprio para a análise do pedido, verificam-se presentes os requisitos legais para o deferimento da representação, haja vista a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria de Alison de Oliveira Batista, Ricardo Santos Lima, Allef Jurameira Vitoria e Thiago Silva Faria na participação de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei Federal n. 11.343/06). Nestes termos, mostra-se a medida como imprescindível para o esclarecimento e a individualização da conduta dos envolvidos nos crimes em tela e em respeito ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, XII, CF/88, sendo necessário, ainda, o compartilhamento dos indícios que eventualmente sejam descobertos com outros Inquéritos Policiais que estejam em trâmite em desfavor dos envolvidos.

Nesse sentido: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DE APLICATIVOS MENSAGENS INSTANTÂNEAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO NA ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO A FIM DE ELUCIDAR EVENTUAL POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.472/97 e do art. 7° da Lei n. 12.965/14. Precedente do STJ. 2. No caso sob exame, visando a elucidar eventual possibilidade de estar-se diante de organização criminosa, o parquet federal solicita a quebra de sigilo de dados já existentes nos equipamentos apreendidos. Nesse instante, é que se mostra imprescindível a utilização de mecanismo hábil a chancelar a 'opinio delicti", pois a postulada quebra de sigilo permitirá autenticar, ou não, a suspeita de outros envolvidos nessa disseminação de moeda falsa 3. Apelação provida. (TRF4, ACR 5006118- 44.2018.4.04.7204, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 13/02/2019).

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação e, em consequência, CONCEDO AUTORIZAÇÃO de acesso irrestrito aos dados dos aparelhos celulares apreendidos no presente feito e elencados no Termo de Apreensão de n. 94721/2022, com a consequente devolução à autoridade policial para que proceda à análise dos dados neles contidos, com encaminhamento à Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, com a finalidade de que seja realizada, no prazo de 15 [quinze] dias, perícia técnica visando a degravação dos dados, inclusive com a recuperação de dados apagados, relacionados aos registros existentes no referido aparelho, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens e afins, que tenham relação com o delito em mesa.

De igual modo, AUTORIZO o compartilhamento de tais dados com outros Inquéritos Policiais que estejam em trâmite em desfavor dos custodiados. Nos termos do artigo 50, §3º, da Lei Federal n. 11.343/2006, AUTORIZO a incineração da substância entorpecente apreendida nestes autos, devendo a Autoridade Policial reservar porção suficiente para a realização do laudo de constatação definitivo ou eventual necessidade de repetição do exame pericial, bem como lavrar auto circunstanciado, remetendo-se cópia ao juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da realização do ato. Por fim, considerando a manifestação do custodiado Thiago Silva Faria, no sentido de que supostamente esteja acometido pela sífilis, DETERMINO que tal fato seja tomado em atenção pela Cadeia Pública de Cáceres, devendo ser garantido, ainda, com a juntada/comprovação de exames, o fornecimento do respectivo tratamento médico naquela unidade prisional, nos moldes de sua prescrição médica.[...]”(Negritou-se)

A despeito das razões invocadas pelo impetrante, em análise perfunctória não identifico patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida e, ademais a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Trata-se o crime punido com pena de reclusão, pois, superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A autoridade coatora demonstrou no decreto a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, além de justificar a medida extrema restando, portanto, satisfeitos os requisitos do art. 313, inciso I e art.312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, notadamente, em razão da gravidade concreta da conduta – dada a apreensão de expressiva quantidade
aproximadamente 271,7 kg (duzentos e setenta e um quilos e setecentos gramas), dispostos em 257 tabletes de pasta base de cocaína,

– motivo pelo qual não há falar em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.

Acerca do pedido de falta de fundamentos na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, transcrevo a sentença prolatada em
23.09.2022
, em síntese:

“[...]2.3. Do réu RICARDO SANTOS LIMA:

2.3.1. Do Tráfico de Drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06]:

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se que as provas são seguras de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, impondo-se, destarte, a condenação. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo Pericial nº 039/2022-SETEC/SR/PF/MT, Laudo Pericial nº 044/2022/SETEC/SR/PF/MT, Relatório de material apreendido 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, Relatório final nº 409150/2022 e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, especialmente porque houve confissão espontânea do réu, cuja versão foi corroborada pelos demais comparsas. Quando ouvido em Juízo, o réu explicou que saíram de Pontes e Lacerda/MT com destino a Sapezal/MT, pois iriam abrir uma Tabacaria. Na época, estava trabalhando para o réu THIAGO, pois ele tinha uma construtora. No caminho, resolveram parar em Comodoro/MT, pois THIAGO queria visitar uma amiga. Quando estavam na festa de aniversário, um homem ofereceu o serviço, dizendo que só deveriam cuidar das drogas até alguém chegar em uma caminhonete para buscar. O homem teria dado 3 rádios e 1 aparelho celular, para que pudesse filmar o saco com as drogas. Explicou que chegaram, fizeram a filmagem e decidiram que o réu e THIAGO ficariam no mato, de modo que ALLEF e ALISON foram para um hotel em Campos de Júlio/MT. Os réus teriam dado as orientações para aguardar por aproximadamente 1 hora após a chegada da caminhonete, conferir se eles haviam retirado as drogas e avisar os demais pelo rádio. Explicou que tudo aconteceu como previsto, a caminhonete chegou, elesaguardaram o tempo necessário e foram até o local conferir se as drogas haviam sido recolhidas, mas acabaram sendo abordados pelos policiais do GEFRON. Explicou que trabalhava com trator e ganhava R$ 15,00 (quinze reais) por hora e por mês dava cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos). Afirmou o valor oferecido pelo serviço era alto para o réu, pois não tinha muita condição financeira, sempre trabalhou no sítio. O policial Lorivaldo Maldonado Ferreira, quando inquirido em Juízo, explicou que faz parte do GEFRON e foram acionados pela guarnição da Polícia Militar de Comodoro/MT para dar apoio à operação sobre possível escoamento de drogas na região entre Comodoro e Campos de Júlio. Aduziu que participou da abordagem dos dois indivíduos mais jovens, confirmando que seriam RICARDO e THIAGO. Os policiais de Comodoro visualizaram a caminhonete Hilux branca e a equipe do GEFRON tentou localizar o entorpecente nas proximidades, fazendo buscas por aproximadamente 10km para frente e para trás. Segundo a testemunha, daria menos de 100 metros da BR até o local onde encontraram os entorpecentes. Após localizar as drogas, permaneceram no local, pois estavam só em dois homens e não tinha como pedir apoio, já que não pegava sinal. Desse modo, permaneceram na mata até amanhecer. Por volta das 9h abordaram os réus RICARDO e THIAGO, que não estavam armados, somente portavam um rádio e aparelho celular. Explicou que no local não pegava sinal de celular, mas eles estavam usando o rádio para se comunicar com os comparsas. Confirmou que era um local de difícil acesso, pois não havia qualquer residência nas proximidades. Aduziu que no momento da abordagem, os réus RICARDO e THIAGO confirmaram que estariam cuidando das drogas, mas disseram que não sabiam informar o horário que chegaram e tampouco o veículo. Corroborando as informações, o policial Keneti Antero de Paula, quando ouvido em Juízo, explicou que realizaram uma operação conjunta entre o GEFRON, polícia militar de Comodoro e Polícia Federal. Nesse contexto, no dia dos fatos, foi até o local juntamente com o sargento Maldonado, pois haviam notícias de que uma caminhonete havia foragido da polícia de Comodoro. Explicou que no local dos fatos encontraram vários fardos de entorpecentes, enquanto as outras equipes realizavam diligências atrás da caminhonete. Quando estavam próximos da droga, dois indivíduos se aproximaram, ambos com rádios comunicadores e fizeram a abordagem. O Policial Federal Tarciso José de Oliveira Floriano, quando inquirido em Juízo, explicou que já estavam investigando as redondezas, pois haviam denúncias de transbordo dedrogas. No dia dos fatos, solicitaram apoio para averiguar denúncia de ocultação de drogas, mas haviam poucos policiais, de modo que foram dar apoio com o GEFRON. Afirmou que participou da prisão de ALLEF e ALISON no hotel. Segundo a testemunha os réus foram avistados pelos policiais saindo do local com a caminhonete em alta velocidade e deixaram um grupo sondando, escondido, para ver quem iria recolher as drogas. No dia seguinte, localizaram a caminhonete e ficaram monitorando, mas outros indivíduos chegaram no local para buscar as drogas. Vale ressaltar que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicado em 12/04/2017, consignou que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. No tocante à tese defensiva de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), tem-se que não merecem prosperar. Isso porque para a caracterização do privilégio e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3 faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. Embora o réu não registre antecedentes criminais, restou comprovado que se dedica à atividade criminosa, juntamente com os demais comparsas. No Relatório de análise de material apreendido nº 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, foram analisados os conteúdos do aparelho celular do réu RICARDO, qual seja o Apple Iphone 11, cor preta, IMEI principal 356157215247113, IMEISIM digital 356157215062041 e, conforme salientado no relatório, embora tenha sido constatada a exclusão de muitos arquivos de conversas de aplicativo e mídias, ainda assim foram encontradas fotos do réu RICARDO no telefone celular pertencente ao réu THIAGO, ostentando vida luxuosa não condizente com a renda legalmente declarada. No aparelho celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009, onde os experts concluíram que as imagens datadas de 28.10.2021, 21.11.2021, 26.11.2021, 04.12.2021, 20.12.2021, 29.01.2021 e 31.01.2021 demonstram que os réus possuíam vínculo desde o ano de 2021, o que reforça as provas colhidas nos demais aparelhos celulares acerca da associação criminosa. Destaque-se que, conforme salientado na conclusão da perícia, “é possível perceber o cuidado de todos os elementos investigados em apagar o conteúdo de várias conversas de WhatsApp dos aparelhos celulares analisados. Contudo, pela análise das mídias extraídas dos aparelhos, é possível constatar um convívio bastante próximo entre Allef, Alison, Ricardo e Thiago, encontrando fotos dos elementos em diversas oportunidades”. Por fim, consigno que é possível constatar que ALLEF, líder do grupo, era oresponsável pela negociação, sendo os demais, ALISON, RICARDO e THIAGO, responsáveis pelo armazenamento e escoamento dos entorpecentes, sendo que tal fato restou claro na divisão de tarefas ocorrida no presente feito, pois com o dito, enquanto ALLEF e ALISON ficavam no hotel cuidando da logística do transporte da droga, RICARDO e THIAGO ficaram escondidos na mata vigiando o carreamento de droga, ficando assim demonstrado o vínculo entre os envolvidos na atividade criminosa. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. Constata-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, CP. Por outro lado, não constam circunstâncias agravantes. De igual modo, não constam causas de aumento ou diminuição de pena. 2.3.2. Da associação para o tráfico de drogas [art. 35, “caput”, Lei 11.343/06]: Colidindo com o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico de substâncias ilícitas, imputado ao réu ALISON. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo Pericial nº 039/2022-SETEC/SR/PF/MT, Laudo Pericial nº 044/2022/SETEC/SR/PF/MT, Relatório de material apreendido 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, Relatório final nº 409150/2022 e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, embora o réu tenha negado. O policial federal Tarciso José de Oliveira Floriano, quando ouvido em Juízo, explicou que já estavam investigando as redondezas, pois haviam denúncias de transbordo dedrogas. No dia dos fatos, solicitaram apoio para averiguar denúncia de ocultação de drogas, mas haviam poucos policiais, de modo que foram dar apoio com o GEFRON. Afirmou que participou da prisão de ALLEF e ALISON no hotel. Segundo a testemunha os réus foram avistados pelos policiais saindo do local com a caminhonete em alta velocidade e deixaram um grupo sondando, escondido, para ver quem iria recolher as drogas. No dia seguinte, localizaram a caminhonete e ficaram monitorando, mas outros indivíduos chegaram no local para buscar as drogas. O policial Lorivaldo Maldonado Ferreira, quando inquirido em Juízo, explicou que faz parte do GEFRON e foram acionados pela guarnição da Polícia Militar de Comodoro/MT para dar apoio à operação sobre possível escoamento de drogas na região entre Comodoro e Campos de Júlio. Explicou que os policiais de Comodoro visualizaram a caminhonete Hilux branca e a equipe do GEFRON tentou localizar o entorpecente nas proximidades, fazendo buscas por aproximadamente 10km para frente e para trás. Segundo a testemunha, daria menos de 100 metros da BR até o local onde encontraram os entorpecentes. Após localizar as drogas, permaneceram no local, pois estavam só em dois homens e não tinha como pedir apoio, já que não pegava sinal. Desse modo, permaneceram na mata até amanhecer. Por volta das 9h abordaram os réus RICARDO e THIAGO, que não estavam armados, somente portavam um rádio e aparelho celular. Explicou que no local não pegava sinal de celular, mas eles estavam usando o rádio para se comunicar com os comparsas. Confirmou que era um local de difícil acesso, pois não havia qualquer residência nas proximidades. Aduziu que no momento da abordagem, os réus RICARDO e THIAGO confirmaram que estariam cuidando das drogas, mas disseram que não sabiam informar o horário que chegaram e tampouco o veículo. Corroborando as informações, o policial militar Keneti Antero de Paula, quando inquirido em Juízo, explicou que realizaram uma operação conjunta entre o GEFRON, polícia militar de Comodoro e Polícia Federal. Nesse contexto, no dia dos fatos, foi até o local juntamente com o sargento Maldonado, pois haviam notícias de que uma caminhonete havia foragido da polícia de Comodoro. Explicou que no local dos fatos encontraram vários fardos de entorpecentes, enquanto as outras equipes realizavam diligências atrás da caminhonete. Quando estavam próximos da droga, dois indivíduos se aproximaram, ambos com rádios comunicadores e fizeram a abordagem. Vale ressaltar que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicado em 12/04/2017, consignou que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Frise-se que no Relatório de análise de material apreendido nº 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, foram analisados os conteúdos do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8, cor branca/azul, IMEI 1 865666040898415/00, IMEI 2 865666042718413/00, apreendido com o réu ALLEF, foi constatado a presença de dois arquivos nos quais aparecem a caminhonete Hilux e o réu THIAGO, provavelmente no mesmo local no qual foram encontrados os entorpecentes momentos depois pelas equipes de policiais. No aparelho celular Apple Iphone 12 Pro Max, cor azul, SIM físico IMEI 354440890292444, SIM disponível IMEI 2 354440890313273, pertencente ao réu THIAGO, foram encontrados recibos e capturas de tela de transações realizadas em nome de ALLEF; entre ALLEF e THIAGO; e ALLEF e NELCI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, mãe de THIAGO. Foram encontradas, ainda, diversas fotos dos réus, em atividades incompatíveis com suas rendas declaradas. Por outro lado, verificou-se que nos aparelhos celulares pertencentes ao réu ALISON (celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009 e celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009) não haviam conversas vinculando-o ao grupo, pois já estariam apagadas. Contudo, foram encontradas fotografias do réu com os demais envolvidos, o que demonstra a existência de vínculo pretérito. Inclusive, a conclusão da perícia foi no sentido de que “é possível constatar que Allef, líder do grupo, era o responsável pela negociação e logística dos entorpecentes, sendo os demais, Alison, Ricardo e Thiago, responsáveis pelo armazenamento e escoamento dos entorpecentes, ficando assim demonstrado o vínculo entre os envolvidos na atividade criminosa” (id 75205384). Tais fatores demonstram o dolo de se associar com permanência e estabilidade, consoante previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, eis que inequívoca é a ligação estabelecida entre os réus. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas imputado ao denunciado. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu a acusada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. Não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena.

2.4. Do réu THIAGO SILVA FARIA: 2.4.1. Do Tráfico de Drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06]:

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se que as provas são seguras de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, impondo-se, destarte, a condenação. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo Pericial nº 039/2022-SETEC/SR/PF/MT, Laudo Pericial nº 044/2022/SETEC/SR/PF/MT, Relatório de material apreendido 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, Relatório final nº 409150/2022 e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, especialmente porque houve confissão espontânea do réu, cuja versão foi corroborada pelos demais comparsas. Quando interrogado em Juízo, o réu confirmou a versão dos demais de que estavam indo para Sapezal/MT para procurar um espaço para abrir uma Tabacaria. Durante o percurso pediu para ALLEF parar em Comodoro/MT para visitar uma amiga que estava comemorando seu aniversário. Relatou que estavam na festa, quando chegou um senhor e dois amigos. Após um tempo o senhor teria feito uma proposta para ganhar um “dinheiro fácil”, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas os réus teriam negado. O senhor então aumentou a proposta, oferecendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) e os réus resolveram aceitar, para “cuidar” das drogas. O indivíduo orientou os réus a ficarem no local até 5h da manhã, de modo que retornaria para passar as orientações. No dia seguinte, como combinado, o senhor chegou, entregou 3 rádios e 1 telefone, e explicou como deveriam proceder. Em seguida, foram até o local indicado, encontraram os sacos contendo as drogas e resolveu ficar na mata cuidando, juntamente com RICARDO. Na sequência, ALLEF e THIAGO foram para o hotel em Campos de Júlio/MT esperar a ligação. O senhor orientou a deixar alguém cuidando da entrada para esperar uma Hilux entrar. Contudo, já foram abordados. Aduziu que conhece o réu ALLEF há 4 anos, mas não possui relação de emprego com ele. Afirmou que ganha em torno de 3 a 4 mil reais por mês. Questionado sobre a transferência que realizou para ALLEF, alegou que fez uma reforma na residência da genitora de ALLEF e como ela não queria que mexesse no banheiro, realizou a devolução do dinheiro para ele. Afirmou que recebeu o pagamento pela reforma da genitora de ALLEF em espécie, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que as demais transferências são de produtos que sua mãe comprou de ALLEF. O policial Lorivaldo Maldonado Ferreira, quando inquirido em Juízo, explicou que faz parte do GEFRON e foram acionados pela guarnição da Polícia Militar de Comodoro/MT para dar apoio à operação sobre possível escoamento de drogas na região entre Comodoro e Campos de Júlio. Aduziu que participou da abordagem dos dois indivíduos mais jovens, confirmando que seriam RICARDO e THIAGO. Os policiais de Comodoro visualizaram a caminhonete Hilux branca e a equipe do GEFRON tentou localizar o entorpecente nas proximidades, fazendo buscas por aproximadamente 10km para frente e para trás. Segundo a testemunha, daria menos de 100 metros da BR até o local onde encontraram os entorpecentes. Após localizar as drogas, permaneceram no local, pois estavam só em dois homens e não tinha como pedir apoio, já que não pegava sinal. Desse modo, permaneceram na mata até amanhecer. Por volta das 9h abordaram os réus RICARDO e THIAGO, que não estavam armados, somente portavam um rádio e aparelho celular. Explicou que no local não pegava sinal de celular, mas eles estavam usando o rádio para se comunicar com os comparsas. Confirmou que era um local de difícil acesso, pois não havia qualquer residência nas proximidades. Aduziu que no momento da abordagem, os réus RICARDO e THIAGO confirmaram que estariam cuidando das drogas, mas disseram que não sabiam informar o horário que chegaram e tampouco o veículo. Corroborando as informações, o policial Keneti Antero de Paula, quando ouvido em Juízo, explicou que realizaram uma operação conjunta entre o GEFRON, polícia militar de Comodoro e Polícia Federal. Nesse contexto, no dia dos fatos, foi até o local juntamente com o sargento Maldonado, pois haviam notícias de que uma caminhonete havia foragido da polícia de Comodoro. Explicou que no local dos fatos encontraram vários fardos de entorpecentes, enquanto as outras equipes realizavam diligências atrás da caminhonete. Quando estavam próximos da droga, dois indivíduos se aproximaram, ambos com rádios comunicadores e fizeram a abordagem. O Policial Federal Tarciso José de Oliveira Floriano, quando inquirido em Juízo, explicou que já estavam investigando as redondezas, pois haviam denúncias de transbordo de drogas. No dia dos fatos, solicitaram apoio para averiguar denúncia de ocultação de drogas, mas haviam poucos policiais, de modo que foram dar apoio com o GEFRON. Afirmou que participou da prisão de ALLEF e ALISON no hotel. Segundo a testemunha os réus foram avistados pelos policiais saindo do local com a caminhonete em alta velocidade e deixaram um grupo sondando, escondido, para ver quem iria recolher as drogas. No dia seguinte, localizaram a caminhonete e ficaram monitorando, mas outros indivíduos chegaram no local para buscar as drogas. Vale ressaltar que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicado em 12/04/2017, consignou que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. No tocante à tese defensiva de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), tem-se que não merecem prosperar. Isso porque para a caracterização do privilégio e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3 faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. No entanto, é cediço que as provas colhidas em sede inquisitorial e corroboradas em Juízo indicam que o réu se dedica à mercancia de drogas, juntamente com os demais comparsas. No Relatório de análise de material apreendido nº 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, foram analisados os conteúdos do aparelho celular do réu THIAGO, qual seja o Apple Iphone 12 Pro Max, cor azul, SIM físico IMEI 354440890292444, SIM disponível IMEI 2 354440890313273, restando pontuado pelo expert que os arquivos e mídias encontrados apontam diversas fotos dos envolvidos, tiradas diretamente do aparelho analisado, em dias diferentes, demonstrando o vínculo entre os mesmos. No aparelho celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009, onde os experts também concluíram que as imagens datadas de 28.10.2021, 21.11.2021, 26.11.2021, 04.12.2021, 20.12.2021, 29.01.2021 e 31.01.2021 demonstram que os réus possuíam vínculo desde o ano de 2021, o que reforça as provas colhidas nos demais aparelhos celulares acerca da associação criminosa. No aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8, cor branca/azul, IMEI 1 865666040898415/00, IMEI 2 865666042718413/00, apreendido com o réu ALLEF, foi constatado a presença de dois arquivos nos quais aparecem a caminhonete Hilux e o réu THIAGO, provavelmente no local no qual foram encontrados os entorpecentes momentos depois pelas equipes de policiais. Ainda consta arquivo de aplicativo onde o réu ALLEF encaminha mensagens via aplicativo WhatsApp informando a conta bancária para pagamento da encomenda. Importante destacar que a conta enviada por ALLEF para o “AMIGO SP” é de seu comparsa THIAGO (CPF 055669471-66), o que reforça o vínculo existente entre ambos. Destaque-se que, conforme salientado na conclusão da perícia, “é possível perceber o cuidado de todos os elementos investigados em apagar o conteúdo de várias conversas de WhatsApp dos aparelhos celulares analisados. Contudo, pela análise das mídias extraídas dos aparelhos, é possível constatar um convívio bastante próximo entre Allef, Alison, Ricardo e Thiago, encontrando fotos dos elementos em diversas oportunidades”. Por fim, consigno que é possível constatar que ALLEF, líder do grupo, era o responsável pela negociação, sendo os demais, ALISON, RICARDO e THIAGO, responsáveis pelo armazenamento e escoamento dos entorpecentes, sendo que tal fato restou claro na divisão de tarefas ocorrida no presente feito, pois com o dito, enquanto ALLEF e ALISON ficavam no hotel cuidando da logística do transporte da droga, RICARDO e THIAGO ficaram escondidos na mata vigiando o carreamento de droga, ficando assim demonstrado o vínculo entre os envolvidos na atividade criminosa. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. Constata-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, CP. Por outro lado, não constam circunstâncias agravantes. De igual modo, não constam causas de aumento ou diminuição de pena. 2.4.2. Da associação para o tráfico de drogas [art. 35, “caput”, Lei 11.343/06]: Colidindo com o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico de substâncias ilícitas, imputado ao réu THIAGO. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrências, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar de Constatação de SubstânciaEntorpecente, Laudo Pericial nº 039/2022-SETEC/SR/PF/MT, Laudo Pericial nº 044/2022/SETEC/SR/PF/MT, Relatório de material apreendido 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, Relatório final nº 409150/2022 e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, da mesma forma, está devidamente comprovada, embora o réu tenha negado. O policial federal Tarciso José de Oliveira Floriano, quando ouvido em Juízo, explicou que já estavam investigando as redondezas, pois haviam denúncias de transbordo de drogas. No dia dos fatos, solicitaram apoio para averiguar denúncia de ocultação de drogas, mas haviam poucos policiais, de modo que foram dar apoio com o GEFRON. Afirmou que participou da prisão de ALLEF e ALISON no hotel. Segundo a testemunha os réus foram avistados pelos policiais saindo do local com a caminhonete em alta velocidade e deixaram um grupo sondando, escondido, para ver quem iria recolher as drogas. No dia seguinte, localizaram a caminhonete e ficaram monitorando, mas outros indivíduos chegaram no local para buscar as drogas. O policial Lorivaldo Maldonado Ferreira, quando inquirido em Juízo, explicou que faz parte do GEFRON e foram acionados pela guarnição da Polícia Militar de Comodoro/MT para dar apoio à operação sobre possível escoamento de drogas na região entre Comodoro e Campos de Júlio. Explicou que os policiais de Comodoro visualizaram a caminhonete Hilux branca e a equipe do GEFRON tentou localizar o entorpecente nas proximidades, fazendo buscas por aproximadamente 10km para frente e para trás. Segundo a testemunha, daria menos de 100 metros da BR até o local onde encontraram os entorpecentes. Após localizar as drogas, permaneceram no local, pois estavam só em dois homens e não tinha como pedir apoio, já que não pegava sinal. Desse modo, permaneceram na mata até amanhecer. Por volta das 9h abordaram os réus RICARDO e THIAGO, que não estavam armados, somente portavam um rádio e aparelho celular. Explicou que no local não pegava sinal de celular, mas eles estavam usando o rádio para se comunicar com os comparsas. Confirmou que era um local de difícil acesso, pois não havia qualquer residência nas proximidades. Aduziu que no momento da abordagem, os réus RICARDO e THIAGO confirmaram que estariam cuidando das drogas, mas disseram que não sabiam informar o horário que chegaram e tampouco o veículo. Corroborando as informações, o policial militar Keneti Antero de Paula, quando inquirido em Juízo, explicou que realizaram uma operação conjunta entre o GEFRON, polícia militar de Comodoro e Polícia Federal. Nesse contexto, no dia dos fatos, foi até o local juntamente com o sargento Maldonado, pois haviam notícias de que uma caminhonete havia foragido da polícia de Comodoro. Explicou que no local dos fatos encontraram vários fardos de entorpecentes, enquanto as outras equipes realizavam diligências atrás da caminhonete. Quando estavam próximos da droga, dois indivíduos se aproximaram, ambos com rádios comunicadores e fizeram a abordagem. Vale ressaltar que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicado em 12/04/2017, consignou que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Frise-se que no Relatório de análise de material apreendido nº 002/2022/NA/DPF/CAE/MT, foram analisados os conteúdos do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8, cor branca/azul, IMEI 1 865666040898415/00, IMEI 2 865666042718413/00, apreendido com o réu ALLEF, foi constatado a presença de dois arquivos nos quais aparecem a caminhonete Hilux e o réu THIAGO, provavelmente no mesmo local no qual foram encontrados os entorpecentes momentos depois pelas equipes de policiais. No aparelho celular Apple Iphone 12 Pro Max, cor azul, SIM físico IMEI 354440890292444, SIM disponível IMEI 2 354440890313273, pertencente ao réu THIAGO, foram encontrados recibos e capturas de tela de transações realizadas em nome de ALLEF; entre ALLEF e THIAGO; e ALLEF e NELCI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, mãe de THIAGO. Foram encontradas, ainda, diversas fotos dos réus, em atividades incompatíveis com suas rendas declaradas. Por outro lado, verificou-se que nos aparelhos celulares pertencentes ao réu ALISON (celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009 e celular Motorola Moto G8 Power, cor azul, IMEISIM 1353623111391993, IMEISIM 2 353623111392009) não haviam conversas vinculando-o ao grupo, pois já estariam apagadas. Contudo, foram encontradas fotografias do réu com os demais envolvidos, o que demonstra a existência de vínculo pretérito. Inclusive, a conclusão da perícia foi no sentido de que “é possível constatar que Allef, líder do grupo, era o responsável pela negociação e logística dos entorpecentes, sendo os demais, Alison, Ricardo e Thiago, responsáveis pelo armazenamento e escoamento dos entorpecentes, ficando assim demonstrado o vínculo entre os envolvidos na atividade criminosa” (id 75205384). Tais fatores demonstram o dolo de se associar com permanência e estabilidade, consoante previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, eis que inequívoca é a ligação estabelecida entre os réus. Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas imputado ao denunciado. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu a acusada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Não estão presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Neste cenário, estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe. Não constam circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

Da Prisão Preventiva:

Revendo as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão cautelar, tem-se que as mesmas subsistem, assim, mantenho a prisão anteriormente decretada.[...]”

Infere-se da sentença, que os acusados foram condenado pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, e art. 35, ‘caput’, ambos da Lei nº 11.343/06, oportunidade em que, na dosimetria foi imposta para ambos os réus [RICARDO e THIAGO] a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado; oportunidade que a autoridade apontada como coatora manteve a prisão dos réus.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora ressaltou que ainda subsistem os fundamentos que levaram à imposição da prisão, que se reforça pela prolação de decisão condenatória, levando-se em consideração que não houve alteração fática apta a desconsiderar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse entendimento, é o TJMT:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O DECORRER DO PROCESSO – REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado ou foragido com mandado de prisão em aberto durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. (N.U 1010392-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA E MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – APELAÇÃO CRIMINAL EM PROCESSAMENTO – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DE SE AGUARDAR A MATÉRIA A SER DEVIDAMENTE APRECIADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO. A via própria para a discussão da questão submetida a julgamento é a apelação. Hipótese em que a defesa insurge-se quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado e erro na aplicação da pena, havendo apelação criminal já interposta pela defesa, revela-se juridicamente plausível aguardar o meio de impugnação dotado de maior amplitude cognitiva, a fim de que, em exame mais aprofundado, se possa analisar com maior propriedade a suposta ilegalidade alegada.
Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão ou reiterando os motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

(N.U 1027087-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Consoante a ausência de reavaliação quanto à necessidade da prisão cautelar do Paciente no prazo de 90 (noventa) dias, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.

Ressalto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.º 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que
"[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, com demonstra o precedente, adiante colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)

Acerca dos predicados pessoais dos beneficiários, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, não prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme aquilatado, a prisão preventiva dos ora pacientes se apresentam necessárias e adequadas como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade das custódias, descabe cogitar a substituição por cautelares diversas,

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“[...]se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

De igual teor, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Transcrevo as informações prestadas em 21.10.2022 pela Autoridade Coatora
: (Id. 148198651)

“[...]Em atenção à requisição formulada nos autos do Habeas Corpus nº 1020684-77.2022.8.11.0000, em trâmite perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a prestar as seguintes informações.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 21.02.2022 em face de ALLEF JURAMEIRA VITORIA, ALISON DE OLIVEIRA BATISTA,
RICARDO SANTOS LIMA e THIAGO SILVA FARIA,
como incurso nas sanções dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Decisão proferida em 23.02.2022 determinou a notificação dos réus.

A defesa dos pacientes RICARDO e THIAGO apresentou defesa prévia em 04.03.2022.

A denúncia foi recebida em 11.03.2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 05.05.2022, às 14h00min.

Em 03.05.2022 aportou ofício do Ministério Público informando o afastamento do Promotor de Justiça em razão de licença luto (GEDOC 20.14.0001.0002380/2022-83), fator que impediria a realização da solenidade designada.

Na mesma data, foi proferida decisão redesignando a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.06.2022, às 13h00min, em virtude da concessão de licença luto ao Promotor de Justiça titular e incompatibilidade de pauta do Promotor de Justiça substituto.

Contudo, em 06.05.2022 a patrona dos pacientes RICARDO e THIAGO formulou pedido de redesignação da audiência instrutória, tendo em vista a designação pretérita de solenidade para a mesma data na Comarca de Pontes e Lacerda. A advogada destacou que a audiência possui grande quantidade de testemunhas e matéria complexa.

Diante do pleito da defesa, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 15.07.2022, às 15h00min, data mais próxima, ante a superlotação de pauta desse Juízo.

Em 04.07.2022 aportou acórdão denegando a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor dos réus ALLEF JURAMEIRA e ALISON DE OLIVEIRA.

Audiência instrutória realizada em 15.07.2022.

O Ministério Público ofertou alegações finais em 16.08.2022, pugnando pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. A defesa dos réus ALLEF e ALISON ofertou alegações finais em 01.09.2022 e os réus RICARDO e THIAGO em 02.09.2022.

Em 23.09.2022 foi proferida sentença, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR os réus ALLEF JURAMEIRA VITORIA, ALISON DE OLIVEIRA BATISTA,
RICARDO SANTOS LIMA e THIAGO SILVA FARIA
pela prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu ALLEF foi condenado definitivamente à pena de 11 (ONZE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS de RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 1.678 (MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal e artigo 387 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida, ante a permanência das circunstâncias ensejadoras de sua decretação.

O réu ALISON, por sua vez, foi condenado definitivamente à pena de 8 (OITO) ANOS de RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “a” e §3°, do Código Penal. Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida, ante a permanência das circunstâncias ensejadoras de sua decretação.

O réu RICARDO também foi condenado definitivamente à pena de 8 (OITO) ANOS de RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “a” e §3°, do Código Penal. Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida, ante a permanência das circunstâncias ensejadoras de sua decretação.

Por fim, o réu THIAGO foi condenado definitivamente à pena de 8 (OITO) ANOS de RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 1.200 (MIL E DUZENTOS) DIASMULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, considerada a situação econômica do réu, em regime inicial FECHADO, em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, “a” e §3°, do Código Penal. Na oportunidade, a prisão preventiva foi mantida, ante a permanência das circunstâncias ensejadoras de sua decretação.

A defesa dos pacientes RICARDO e THIAGO interpôs recurso de apelação em 27.09.2022 e ofertou razões recursais em 10.10.2022.

O patrono de ALISON apresentou recurso de apelação em 03.10.2022.

Decisão proferida em 17.10.2022 recebeu os recursos e determinou a intimação do Parquet para contrarrazões.

Atualmente, o feito está aguardando a oferta de contrarrazões pelo Ministério Público para remessa ao E. Tribunal de Justiça.

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias.[...]”(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de RICARDO SANTOS LIMA e THIAGO SILVA FARIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022